Tribunal: STF
Processo: ARE 1280551
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 3, p. 18-19): 
    “EMENTA DO RELATOR: REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 515, §§ 1º e 3º, DO CPC DE 1973. APLICABILIDADE DE OFÍCIO.
    I. Não se conhece do agravo retido interposto pelo Município de Belo Horizonte que, posteriormente, em sede de recurso de apelação, não requereu o conhecimento daquele recurso.
    II. Se o confronto das datas da concessão da progressão por escolaridade e da instauração do processo administrativa revela que o prazo para a própria Administração Pública rever seus atos, no exercício do poder de autotutela, não foi ultrapassado, afasta-se a ocorrência da decadência. Reforma da sentença no reexame necessário que se impõe, em consequência, atraindo, porém, de ofício, o artigo 515, % 1 1 e 31, do CPC de 1973, para pronto julgamento da causa neste Tribunal.
    EMENTA DO PRIMEIRO VOGAL: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEE - PRETENSÃO REVISIONAL DO ATO QUE NULIFICOU A PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE - PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE DE SE INFIRMAR A EFICÁCIA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO - PROVA DA INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA OU DA IDONEIDADE DO DIPLOMA - ÔNUS DA AUTORA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS - MÁ-FÉ DA DEMANDANTE - AUSÊNCIA DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA - DESCABIMENTO DOS DESCONTOS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - ART. 1º-F DA LEI N.° 9.494/97 - INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - NÃO CABIMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 870.947/SE - REPERCUSSÃO GERAL - PENDÊNCIA - ADI'S Nºs 4.425/DF e 4.3571DF - NÃO ABRANGÊNCIA DA ESPÉCIE - APLICAÇÃO INTEGRAL DO ART. 5º DA LEI N.° 11.960/2009. 
    1. A presunção relativa de veracidade do certificado de conclusão de curso de pós-graduação expedido por instituição de ensino não impede que a Administração Pública, no uso do poder de autotutela e mediante a observância do devido processo administrativo, apure a ineficácia daquele documento para fins de concessão da progressão por escolaridade a servidor público e, por consequência, declare a nulidade da vantagem funcional.
    2. Para fins de anulação do ato revisional do deferimento da progressão, incumbe à parte autora, à luz do art. 333, inc. I, do CPC/73, produzir a prova da insubsistência dos fundamentos da decisão administrativa ou da idoneidade do certificado que dera suporte ao deferimento da vantagem, cuja ausência justifica o desacolhimento da pretensão anulatória.
    3. A obrigação de ressarcimento ao erário por servidora favorecida pelo recebimento indevido de determinada vantagem só pode ocorrer se constatada má-fé daquela, pelo que insubsistente a determinação administrativa de desconto dos valores por não ter sido precedida dessa apuração.
    4. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n.° 870.947/SE, com Repercussão Geral, a inconstitucionalidade por arrastamento reconhecida no âmbito das ADI's n.° 4.425/DF e 4.357/DF não versa sobre a atualização monetária para débitos judiciais contra a Fazenda Pública antes da face de expedição de precatório de requisição, razão pela qual cabe a aplicação integral do art. 5º da Lei Federal n.° 11.960/2009 até pronunciamento do Pretório Excelso a respeito da matéria. V. V. p.
    (...)”
    Os embargos de declaração foram rejeitados com aplicação de multa (eDOC 3, p. 98).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 19, II; 22, XXIV; 93, IX; 97; e 109, I e 5º, XXXV; 93, IX; 102, § 2º; 109 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “se houve o reconhecimento da boa-fé da Recorrente, é evidente a ocorrência de decadência do direito da Administração de anular seus atos, tendo em vista que as vantagens (progressões) foram concedidas pelo Município de Belo Horizonte há muito anos (mais de 05 anos).” (eDOC 3, p. 117). 
    Acrescenta-se, ainda, que “O Juízo Estadual não tem competência para declarar nulidade ou desqualificar certificado expedido por instituição de ensino particular, credenciada pelo MEC, delegada pela União Federal. Portanto, resta evidente o interesse da União Federal, já que o certificado ora questionado foi chancelado pelo MEC, num ato jurídico perfeito, logo, a Justiça Comum Estadual não é competente para contestar o documento público.” (eDOC 3, p. 185). 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280, 282 e 356 do STF (eDOC 4, p. 8-10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, nos termos do voto vencedor, assim asseverou (eDOC 3, p. 33-36):
    “Ao que se vê, a principal pretensão formulada na peça de ingresso consistiu, em resumo, na inviabilidade de a Administração Pública infirmar a eficácia do certificado de conclusão do curso de pós-graduação emitido por instituição credenciada pelo MEC, na ausência de prova da irregularidade de tal documento e na impossibilidade de devolução dos valores pagos a título de progressão por escolaridade por terem sido percebidos de boa-fé. 
    Ao exame do processado, convenço-me de que a sentença merece ser reformada. 
    É cediço que a Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever os próprios atos, por conveniência e oportunidade, além de declarar a nulidade dos atos viciados. A respeito de tal prerrogativa, que se afigura fundamental para o exercício da atividade administrativa, recolhe-se da Súmula n.° 473 do exc. Supremo Tribunal Federal, "in verbis": 
    Súmula n.° 473 (STF): A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
    "In casu", a partir de indícios de irregularidades na expedição de certificados por duas instituições de ensino situadas no Estado do Rio de Janeiro - Faculdade da Região dos Lagos (FERLAGOS) e Faculdades Integradas Jacarepaguá (FIM—, apontados no Inquérito Civil n.° 15312006 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE deflagrou o processo administrativo sob o n.° 01-158225-07- 28, com vistas a apurar a juridicidade da progressão por escolaridade concedida à parte autora com fulcro em certificado de conclusão do curso de especialização, pós-graduação "lato sensu" na área da Educação, em "Docência do Ensino Superior", então emitido pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá - FIJ. 
    Segundo se verifica do procedimento administrativo trazido ao feito, o ente municipal cuidou de notificar a servidora para tomar ciência dos fatos e apresentar defesa, bem como reuniu diversos documentos para instrução do processo. 
    A partir do apurado acima, e com base na circunstância de que a servidora, mesmo após lhe ter sido assegurado o direito à ampla defesa, não logrou êxito em comprovar sua efetiva participação nos cursos de pós-graduação certificados pela instituição de ensino, a autoridade administrativa veio a declarar a nulidade do ato de concessão da progressão por escolaridade com fulcro no indigitado certificado. 
    Vê-se, do exposto, que a invalidação do benefício promovida no âmbito administrativo levou em conta a inveracidade do teor do certificado exibido pela servidora, em razão da impossibilidade material de esta ter frequentado os cursos presenciais de pós-graduação ministrados em outro Estado e, concomitantemente, haver desempenhado regularmente as atividades do cargo em seu local de lotação. 
    Neste contexto, "data venia", não vislumbro a alegada impossibilidade de o ente municipal infirmar a validade do certificado de pós-graduação, independentemente da propositura de ação autônoma contra a entidade que o expediu. 
    É que, de um lado, revela-se ínsita ao desempenho da atividade administrativa a apreciação do cabimento da concessão de benefícios aos servidores à luz dos requisitos e das condições constantes da lei de regência, conduta esta que inclui a viabilidade de a Administração Pública aquilatar a idoneidade dos documentos que lhe são submetidos, sobretudo se a presunção de veracidade destes é meramente relativa - e não absoluta—, como o caso dos diplomas expedidos por instituição de ensino superior. 
    De outro lado, verifica-se que o MUNICÍPIO não anulou o certificado do curso de pós-graduação apresentado pela parte autora, senão apenas infirmou a sua eficácia para os fins de concessão da progressão por escolaridade no serviço público municipal, tudo mediante a observância do devido processo administrativo, o que se apresenta juridicamente cabível à luz do poder de autotutela da Administração Pública, donde não se cogitar da extrapolação de seu poder administrativo ou de invasão de matéria de competência da União. 
    Assim, infirmada a eficácia do certificado em momento posterior à concessão da progressão, não se cogita, por óbvio, da invocação do preenchimento dos requisitos constantes das alíneas previstas no ad. 2° do Decreto n.° 10.239/00. Ora, se o próprio certificado deixou de ser considerado como meio hábil para obter a progressão, não há mais falar no preenchimento daqueles pressupostos. 
    Portanto, como o ato administrativo questionado respeitou as garantias da ampla defesa e do contraditório e o principio da motivação, incumbiria à parte autora, e não ao MUNICÍPIO, demonstrar em juízo a insubsistência dos fundamentos invocados para revisão da progressão por escolaridade ou a idoneidade do certificado de pós-graduação que dera suporte à concessão daquela vantagem. 
    Desta forma, não se há falar em prova da não frequência no curso, quando, na verdade, caberia à parte requerente comprovar a sua participação nos termos em que declarada. Ressalte-se que, no âmbito administrativo, houve a sugestão de que os servidores juntassem comprovantes de despesas realizadas no período do curso, de deslocamento ou de outras que pudessem contribuir para a comprovação de sua presença na localidade onde as aulas teriam sido ministradas, mas, não houve qualquer prova neste sentido, nem naquela esfera, nem tampouco na seara judicial. 
    A partir disto, e como a parte requerente não produziu nestes autos qualquer prova em sentido contrário (CPC/73, art. 333, inc. 1), conclui-se que ela não logrou desconstituir o ato administrativo censurado na demanda.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal 10.239/00), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Quanto à alegação referente ao interesse da União e, assim, a modificação da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, observa-se que as premissas sobre as quais se firmou o acórdão recorrido não fazem expressa referência ao artigo da Constituição tido por violado. Inexiste, portanto, no recurso interposto pelo recorrente, o necessário prequestionamento, o que inviabiliza a admissão do extraordinário, nos termos da Súmula 282 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 800.777-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.5.14). 
    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à comprovação do certificado de curso de pós-graduação para efeitos de progressão funcional, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ainda, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da CRFB, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o ora recorrente. Outrossim, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Além disso, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário, em sua integralidade. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente